Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR 21). CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de recurso em execução individual de sentença coletiva, com fundamento na pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, instaurado para uniformizar a controvérsia relativa à legitimidade ativa de servidores públicos distritais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da suspensão de processo de execução individual de sentença coletiva, diante da existência de controvérsia jurídica abrangida pelo IRDR no 21, notadamente quanto à legitimidade ativa de servidor representado por entidade sindical distinta da que ajuizou a ação coletiva originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões do agravo interno enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, permitindo o regular conhecimento do recurso.
4. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva constitui matéria de ordem pública, sendo passível de análise a qualquer tempo, inclusive de ofício, não estando sujeita à preclusão.
5. A tese fixada no IRDR no 21 estabelece que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, à época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para a execução individual da sentença coletiva.
6. Constatada a representação sindical simultânea da parte por entidades diversas, incide a controvérsia objeto do IRDR no 21, sendo cabível o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos naquele incidente.
7. A prática forense recomenda a manutenção da suspensão de processos afetados por IRDR até o pronunciamento definitivo das Cortes Superiores, sobretudo quando interpostos recursos especial e extraordinário, como forma de assegurar segurança jurídica, isonomia e integridade do sistema de precedentes.
8. Inexistindo caráter protelatório no exercício do direito de defesa, afasta-se a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão processual determinada em razão do IRDR no 21 do TJDFT abrange servidores da Administração Direta do Distrito Federal representados por sindicatos distintos do SINDIRETA/DF.
2. A interposição de recursos excepcionais no âmbito do IRDR justifica a manutenção da suspensão dos feitos a ele relacionados até o pronunciamento definitivo das instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995; 1.007, § 1o; 1.017, I e II; 1.019, I; 1.021, § 4o; 982, I e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1959672, 1929623, 1957569, 2055878, 2063159.